Tribunal: TJPA
Processo: 0812766-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812766-65.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS DAS NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A empresa autora instruiu a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam: contratos administrativos firmados entre as partes, notas fiscais eletrônicas e demais documentos que atestam a efetiva prestação dos serviços de vigilância e segurança.

II- Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade, vez que firmados por representante legal do Município à época dos fatos.

III – É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe cabia.

V- Apelação conhecida e

im
provida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICIPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, ser credora do Requerido na quantia de R$ 4.925.729,34 (quatro milhões novecentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), referente a prestação de serviços realizados junto ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, conforme contratos e notas fiscais acostadas aos autos.

O Município de Belém apresentou embargos monitórios
(id. nº 14034105), aduzindo, em síntese, que as notas fiscais não foram atestadas; que inexiste comprovação acerca dos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; e que há excesso nos cálculos apresentados pela parte autora, em razão da utilização de índices de correção monetária indevidos.

A empresa autora apresentou manifestação aos embargos monitórios (id. nº 14034113 – Pág. 1/12).

O Juízo
a quo
prolatou sentença rejeitando os embargos monitórios e
julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 14034138 – Pág. 1/6):

“(...) Por fim, o pagamento dos
serviços
fornecidos é devido com os acréscimos legais pertinentes.

O mesmo se diga em relação à correção monetária, visto que não se trata de execução de título, onde a força executiva do mesmo leva à conclusão de que os encargos devem ser computados desde o vencimento.

Perdendo a eficácia executiva, o título de crédito volta a gozar da mesma somente depois da sua constituição de pleno direito, o que corre na sentença.

A impugnação da atualização monetária apontada pelo Município será verificada por ocasião do cumprimento de sentença, motivo pelo qual condeno o Ente Federado ao pagamento das notas fiscais sob análise.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTES os embargos, CONSTITUINDO o título executivo judicial de PLENO DIREITO, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil.

Sobre o valor da condenação deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Condeno o réu embargante ao pagamento das verbas sucumbentes de 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º,3º e 4º, inciso IV, do CPC/2015. (...)”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 14034141).

Em suas razões, aduz que comprovou nos autos que as notas fiscais nº 3971, 4112, 4244, 4353 e 4452 foram devidamente quitadas conforme os documentos juntados no id. 2806876, que demonstram o recebimento dos valores correspondentes diante da quitação dada pela própria apelada.

Argui que por ocasião da contestação, se insurgiu quanto a correção monetária seja no que tange ao índice correto, seja quanto o início da contagem, apresentando inclusive memória de cálculo indicando o valor que entende devido.

Quanto a data de vencimento das notas fiscais, assevera que deve ser considerado o trigésimo dia contado das respectivas datas de emissão delas, nos termos da cláusula quinta do Contrato nº 001/2010, e não o sexto dia do mês subsequente ao mês da emissão das notas fiscais, como considerado nos cálculos apresentados pela autora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença em relação ao pagamento das notas fiscais conforme recibos firmados pela apelada e em relação a correta aplicação dos juros e da correção monetária.

A Empresa Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Município (id. 14034144).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 14303090).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do apelante contra a sentença de mérito que, rejeitando os embargos, julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial descrito na inicial, devidamente atualizado.

Em razões de apelação, o Município de Belém alega já ter pago as notas fiscais de nº
3971, 4112, 4244, 4353 e 4452, conforme documentos de quitação dados pela própria apelada e insurge-se quanto a correção monetária, seja no que tange ao índice aplicado, seja quanto a data inicial da contagem.

Sem razão o apelante.

Analisando os autos, verifica-se que a Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação de não pagamento da dívida decorrente de contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança junto ao Gabinete do Prefeito de Belém, conforme se verifica pelo Contrato nº 001-2010 e seus 05 (cinco) termos aditivos e para a Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, conforme Contrato nº 162/2009 e seus 20 (vinte) termos aditivos.

Em razão dos citados contratos foram emitidas as notas fiscais nº 3971, 4112, 4224, 4353 e 4452 (Gabinete do Prefeito), e as de nº 4355, 4356, 4453, 4454 e 4455 (SEMEC).

Constam ainda os Ofícios nº 133/2013, 135/2013, 103/2014 (id. 14034099 – Pág. 1/6) expedidos pela PUMA e endereçados à Prefeitura Municipal de Belém informando acerca das pendencias de pagamentos referentes aos serviços prestados, conforme quadros demonstrativos, solicitando os referidos pagamentos, todavia, apesar de recebidos no Gabinete do Prefeito, conforme carimbo de protocolo – id. 14034100 – Pág. 1, não houve qualquer resposta ou quitação dos valores, o que demonstra que todas as tentativas de receber o crédito amigavelmente restaram infrutíferas.

Da mesma forma, foi expedido o ofício nº 104/2014 à Secretaria Municipal de Educação, também sem qualquer resposta (id. 14034100 – Pág. 7).

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do CPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;”

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova ou sua insuficiência, fatores esses que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Com efeito, as provas documentais que instruíram a inicial constituem-se provas escritas hábeis à propositura da ação monitória, revelando-se incontestes, uma vez que as notas fiscais eletrônicas foram devidamente emitidas com base nos contratos firmados, os serviços foram efetivamente prestados como demonstram os inúmeros Relatórios Diários de Vigilantes e as escalas de serviços anexados aos autos.

Não bastasse isso, constam ainda vários ofícios expedidos pela Secretaria Municipal de Educação, assinados pela Chefe da Equipe de Serviços gerais, solicitando a vigilância patrimonial para todas as Unidades Educacionais e Unidade de Educação Infantil nos dias referidos nos respectivos ofícios (id. 14034098 – Pág. 1/3), bem como e-mails solicitando o remanejamento/transferência de posto de serviço e vários outros documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços de segurança e vigilância fornecidos pela ora Apelada.

Os documentos apresentados representam atos administrativos revestidos de validade jurídica e presunção de legalidade uma vez que os ofícios e e-mails foram expedidos por pessoa capaz de assumir compromissos em nome da Administração Pública.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de que os documentos apresentados não comprovariam a efetiva prestação dos serviços. Tal alegação não é capaz de elidir a validade dos documentos em questão.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Município Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

No que tange a alegação do Município de quitação das notas fiscais nº 3971, 4112, 4244, 4353 e 4452, vejamos.

De fato, em petição datada de 01.11.2017, o Município de Belém acosta aos autos alguns recibos de pagamento assinados por um representante da PUMA, dando suposta quitação as notas fiscais acima descritas.

Todavia, conforme se verifica no contrato de Id. 1829090, em sua Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “b” e no contrato de Id. 1829096, em sua Cláusula Quinta, item 5.1, alínea “b”, os pagamentos dos mencionados contratos deveriam ser realizados mediante crédito na conta corrente da embargada, no entanto, o Apelante não comprova a realização do efetivo pagamento, uma vez que não junta qualquer documento que prove a transferência ou o depósito dos valores na conta corrente da empresa autora.

Ademais, vale ressaltar que no Parecer Técnico juntado aos autos, o Município requerido reconhece ser devedor das notas fiscais apresentadas com a inicial, insurgindo-se tão somente quanto a correção monetária utilizada nos cálculos realizados pela parte autora e contra a data inicial da contagem dos consectários legais.

Vale ressaltar ainda que a sentença a quo foi cristalina ao dispor que os juros devem ser pagos desde a citação e a correção monetária desde o vencimento de cada parcela, obedecendo-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença que deu provimento à ação monitória ajuizada pela ora apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICIPIO DE BELÉM
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 15/09/2023